Tribunal: TJDFT
Processo: 0719046-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719046-90.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 3 (TRÊS) PORÇÕES DE “MACONHA” COM MASSA LÍQUIDA DE 565,12G (QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO GRAMAS E DOZE CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL COM FUNDAMENTO EM CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA No 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO III DO ARTIGO 40 DA LEI No 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO CIRCUNSTÂNCIA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO DA MINORANTE. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em ilegalidade na prisão em flagrante do réu e na busca e apreensão domiciliar, pois a entrada dos policiais na residência do acusado foi amparada em justificativas prévias a caracterizar a justa causa da medida com base em contexto que indicava situação de flagrância. 2. Inviável o pedido de absolvição do apelante por insuficiência probatória, se as provas constantes dos autos, especialmente a confissão do acusado e os depoimentos dos policiais civis que participaram da abordagem e da prisão do réu, demonstram que a droga encontrada na posse do acusado se destinava à difusão ilícita. 3. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. 4. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações de um estabelecimento de ensino, sendo desnecessário demonstrar que a droga era destinada aos estudantes ou que o agente se valeu da grande movimentação de pessoas para facilitar a difusão ilícita de entorpecentes, pois se trata de norma de caráter objetivo. 6. A quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos não podem ser levadas em consideração, conforme decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, na primeira e na terceira fases da dosimetria, cumulativamente, sob pena de se incorrer em bis in idem. 7. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus no 725.534/SP, firmou o entendimento de que é possível a valoração negativa da quantidade e da natureza da droga apreendida tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, ainda que, neste último caso, sejam os únicos elementos aferidos e desde que não tenham sido considerados na primeira fase da dosimetria da pena. 8. O acusado preenche todos os requisitos exigidos para a concessão da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, pois é primário, tem bons antecedentes e não restou provado que se dedicava a atividades criminosas ou que integrava organização criminosa. Entretanto, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas ensejam a diminuição da pena na fração de 1/2 (metade), por se mostrar mais razoável e proporcional ao caso. 9. Diante da redução da pena do recorrente para patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, da primariedade do réu e da avaliação favorável de todas as circunstâncias judiciais, deve ser mantido o regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. 10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 33, § 4o, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado praticado nas imediações de estabelecimento de ensino), elevar a fração de diminuição de pena por força da minorante do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, reduzindo-lhe as penas de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto (com fundamento no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal), para 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, mantido o regime inicial aberto, e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, calculados à razão mínima, bem como para substituir a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 157 e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição. Defende o reconhecimento da ilicitude das provas diante da ausência de justa causa para a realização de busca domiciliar. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 157 e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar que “a entrada dos policiais na residência do acusado foi amparada em justificativas prévias a caracterizar a justa causa da medida com base em contexto que indicava situação de flagrância” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010